Tribunal: STF
Processo: HC 259639
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVA: INFERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CONCESSÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.096.694/MG (e-doc. 2, p. 372-377). 
 
2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 meses e 13 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 4 dias-multa, ante a prática do crime do art. 155, caput, do Código Penal (furto simples) (e-doc. 2, p. 213-223).

3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, redimensionando a sanção para 4 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 3 dias-multa (e-doc. 2, p. 289-296). 

4. Recurso especial protocolado foi direcionado ao STJ, tendo o Ministro Relator dele não conhecido (e-doc. 2, p. 346-349). Seguiu-se a formalização do citado agravo regimental que resultou o ato ora impugnado.

4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Menciona o inexpressivo valor do bem objeto  de furto (1 rádio AM/FM avaliado em R$ 39,99). Diz não ser a reincidência, considerada isoladamente, fundamento inidôneo para afastar a benesse, citando precedentes do Supremo nos quais reconhecida a bagatela em situações análogas. 

5. Requer o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com a absolvição do paciente. 

É o relatório. 

Decido.

6. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 

“(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”
(TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 

7. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 

“(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 
(BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos).  

8. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j.  19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada”. Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.
9. Na hipótese, a aplicação do princípio foi afastada em razão de o paciente ostentar condenações definitivas. Eis os trechos pertinentes da sentença condenatória: 

“(...) - DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DO FURTO PRIVILEGIADO
Argumentou a defesa que o fato praticado pelo acusado carece de tipicidade material, ante a aplicação do princípio da insignificância, por ter o acusado subtraído um rádio que foi restituído à vítima, cujo o valor é de R$ 39,90. 
A aplicação do princípio da insignificância requer cautela, evitando uma banalização do instituto, o que levaria ao incentivo à prática criminosa configurando um atentado à Justiça e à ordem pública. 
Nesse mesmo sentido é o posicionamento da egrégia Corte Superior:
(...)
No caso dos autos, apesar do valor do bem subtraído ser irrisório, a ponto de transformar a conduta do acusado em um irrelevante penal, não se trata de um criminoso eventual, conforme de observa das diversas anotações em sua CAC e FAC juntadas aos autos ao ID 9457940116 e ID 4718298234, respectivamente. 
Ademais, o próprio acusado informou em seu depoimento que pouco tempo depois ao fato narrado na denúncia, voltou a praticar crime de furto no seu estabelecimento. 
Por tais motivos, não acolho a tese defensiva de aplicação do princípio da insignificância, inclusive em relação aos seus efeitos na fixação de regime de pena e substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direito. (...)” (e-doc. 2, p. 216-218; grifos nossos). 

10. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação interposta pela defesa, apesar de reconhecer que apenas uma das duas condenações poderiam ser caracterizadoras da reincidência, em razão de a outra ter superado o prazo depurador de 5 anos, reafirmou a validade das premissas veiculadas:

“In casu, apesar do pequeno valor do bem subtraído, a reincidência do réu e o fato de ter ele admitido que reiterou na prática do mesmo crime contra a mesma vítima desaconselha o reconhecimento da atipicidade da conduta, sob pena de servir como incentivo ao agente contumaz na prática de crimes. 
Destarte, a absolvição do réu em decorrência do princípio da bagatela não tem cabimento. 
Por outro lado, melhor sorte assiste à defesa no que diz respeito ao pedido de compensação da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. 
Muito embora o Parquet tenha apontado a multirreincidência do réu como impeditivo para a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea, tal condição não foi citada na sentença e tampouco pode ser constatada diante da análise da Certidão de Antecedentes do réu (doc. ordem 06). 
Na data em que o fato narrado na denúncia foi praticado, qual seja 13 de outubro de 2014, o apelante ostentava duas condenações com trânsito em julgado: 0584094-29.2007.8.13.0521 e 0555476- 11.2006.8.13.0521. Ocorre que, tendo em vista o prazo depurador de 05 (cinco) anos, conclui-se que apenas a primeira pode ser considerada apta a caracterizar a agravante da reincidência. 
Logo, considerando que não há falar em multirreincidência neste caso, a compensação integral da reincidência com a atenuante da confissão espontânea é medida que se impõe. 
Assim sendo, tendo em vista a pena-base aplicada na sentença, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 10 dias-multa, na segunda fase da dosimetria, fica a pena intermediária fixada nesse mesmo patamar..” (e-doc. 3, p. 127; grifos nossos).

11. O STJ manteve o entendimento das instâncias antecedentes, considerando inviável a observância ao princípio em relação a condenado reincidente e com maus antecedentes. O acordão ficou ementado assim: 

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, no qual se pleiteia a aplicação do princípio da insignificância.
2. A Defesa alega que a conduta é materialmente atípica e que a reincidência e os maus antecedentes não afastam a aplicação do princípio da insignificância. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do princípio da insignificância é cabível em caso de furto de baixo valor, considerando a reincidência e os maus antecedentes do agravante. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A Corte entende que o princípio da insignificância não se aplica quando não estão presentes todos os vetores para sua caracterização, especialmente em casos de reincidência e maus antecedentes. 
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do princípio da bagatela em casos de reincidência e existência de ações penais em curso. 
6. No caso concreto, o agravante possui maus antecedentes e é reincidente, além de ter admitido a prática reiterada do mesmo crime contra a mesma vítima, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: "1. O princípio da insignificância não se aplica em casos de reincidência e maus antecedentes. 2. A reincidência e a existência de ações penais em curso afastam a aplicação do princípio da bagatela".” (e-doc. 4, p. 60).

12. Depreende-se que o princípio da insignificância foi afastado, exclusivamente, em razão do histórico criminal do paciente, tendo em vista a existência de condenação transitada em julgado. Tal circunstância, porém, não é apta a, isoladamente, impedir a benesse.

13. Importante ressaltar que, no julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”. 
14. Assim, ficou assentado que a reincidência, embora possa ser considerada, não justifica de per si o não reconhecimento do princípio da bagatela, devendo se observado  todo o contexto delitivo.

15. Avalio que, na espécie, a conduta do paciente (furto simples) mostrou-se insignificante, não se verificando lesão jurídica relevante ao bem jurídico protegido (patrimônio), tendo em vista o pequeno valor do bem que subtraiu (1 rádio AM/FM, cujo valor foi avaliado em R$ 39,99), bem como a ausência de outras circunstâncias que revelem especial gravidade da conduta. 

16. Nesse cenário, sob o prisma dos princípios da intervenção mínima, lesividade, fragmentariedade e subsidiariedade do Direito Penal, que, como dito, alicerçam a teoria da insignificância, entendo evidenciada a atipicidade material da conduta.

17. A conclusão tem amparo em precedentes de ambas as Turmas:  

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. O valor irrisório do bem furtado, a restituição do objeto do crime à vítima e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância. 3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 171.037-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 23/02/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO SIMPLES: INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. REINCIDÊNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO EM FAVOR DO PACIENTE/AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 192.217-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/02/2021,p. 12/02/2021; grifos nossos).

“Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juízo da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. Hipótese de furto contra supermercado de quatro shampoos no valor total de R$ 35,85, restituídos à vítima. 5. Agravo regimental provido, de modo a conceder a ordem de habeas corpus a fim de determinar o trancamento do processo penal por atipicidade da conduta em razão da insignificância.”
(HC nº 201.078-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).

“Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.”
(HC nº 159.592-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/03/2020, p. 15/04/2020; grifos nossos).

“RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” –PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, “CAPUT”) – “RES FURTIVA” NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
(RHC nº 163.611-AgR/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020; grifos nossos).

18. Ante o exposto, concedo a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, para absolver o paciente, nos termos do art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, da imputação veiculada no Processo-Crime nº 0126207-11.2014.8.13.0521 da 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Ponte Nova/MG.

Comunique-se, com urgência.

Publique-se.

Brasília, 18 de dezembro de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator